Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-51.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002576-51.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCEIR MORGANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 028.468.441-43 (APELANTE), ROSELI MARTINS DA SILVA - CPF: 829.303.251-00 (APELADO), ALFREDO JULHO DOS SANTOS COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 702.173.001-20 (ADVOGADO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), ROSELI MARTINS DA SILVA LTDA - CNPJ: 19.768.264/0001-18 (APELADO), ROSELI MARTINS DA SILVA - CPF: 829.303.251-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA JÁ SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ANIMUS NOVANDI CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de adimplemento e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade de novação contratual e a legitimidade da negativação decorrente do inadimplemento parcial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve inovação recursal na alegação de nulidade do título por ausência de data de emissão; e (ii) se a novação contratual é válida e exigível, a despeito de eventual vício na nota promissória anterior, legitimando a negativação e afastando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

4. Não há inovação recursal quando a impugnação à contestação já havia suscitado a nulidade do título, sendo legítima a remissão recursal a fundamento já deduzido.

5.O acordo celebrado caracteriza novação válida, com extinção da obrigação anterior e constituição de nova dívida, evidenciada pelo animus novandi e pelo adimplemento parcial.

6.A alegação de vício na nota promissória executada anteriormente não invalida a novação, pois a extinção da execução ocorreu por ausência de data de emissão, sem desconstituição da obrigação subjacente.

7.Inexistência de prova de quitação integral. Os comprovantes demonstram pagamento parcial, sem recibo liberatório.

8.A negativação decorre do inadimplemento remanescente e constitui exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por dano moral.

9.Inexistente litigância de má-fé, uma vez que a demanda foi proposta com base no exercício legítimo do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1.
Não configura inovação recursal a reiteração, em grau de apelação, de tese jurídica já deduzida na impugnação à contestação. 2. A novação extingue a obrigação anterior e constitui nova obrigação válida, ainda que o título que a originou tenha sido declarado inexequível por vício formal. 3. A negativação decorrente do inadimplemento parcial da novação é legítima e não gera dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 360, 361 e 367; CPC/2015, arts. 80, II e VII, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por MARCEIR MORGANA DOS SANTOS OLIVEIRA contra a sentença da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de adimplemento c/c indenização por danos morais, ao reconhecer o inadimplemento parcial da obrigação novada e a legitimidade da negativação. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

A apelante alega que a sentença ignorou provas relevantes, como comprovantes que demonstrariam a quitação da dívida antes mesmo do acordo de 2020, o qual, segundo ela, possui vício formal por divergência de datas (id. 292611413).

A apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que a negativação decorre de inadimplemento e que não há prova de quitação total. Alega inovação recursal, pois a apelante discute na apelação nulidade dos títulos e vícios na novação, temas não abordados na inicial. Ressalta que o inadimplemento não se justifica pelo desemprego e que apenas a primeira parcela do acordo foi paga.

Destaca que mesmo inexequível, o título era exigível e que a autora reconheceu a dívida ao buscar a novação. O pagamento de R$ 618,60 foi extemporâneo e não corresponde à parcela inadimplida (id. 292611417).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I -
Da preliminar – Da alegada inovação recursal

A recorrida sustenta que a apelante inovou em sede recursal ao alegar, pela primeira vez, a nulidade da nota promissória por ausência de data de emissão, o que configuraria vedação imposta pelo art. 1.014 do CPC.

Contudo, da análise da impugnação à contestação (id. 292611401), verifica-se que a apelante já havia arguido a nulidade do título por ter sido objeto de execução anterior (processo no 1001014-12.2020.8.11.0004), extinta justamente pela ausência de data de emissão.

Assim, não se trata de causa de pedir nova, mas de desdobramento lógico de tese já deduzida nos autos, sendo legítimo o seu aperfeiçoamento na via recursal, bem como a remissão a fatos e provas previamente incorporados ao processo. O que se veda é a formulação de pedidos inéditos ou a introdução de fundamentos absolutamente estranhos à controvérsia original, o que, manifestamente, não ocorre na hipótese.

Rejeito, portanto, a preliminar de inovação recursal.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

ii – do mérito

A controvérsia envolve a validade e exigibilidade de obrigação originada de acordo extrajudicial firmado em 19/11/2020, decorrente de dívida contraída em 10/08/2019 pela aquisição de um fogão no valor de R$ 1.048,50, parcelado em 15 vezes de R$ 69,90. Após inadimplemento parcial, as partes repactuaram o débito no valor de R$ 1.440,00, parcelado em quatro prestações de R$ 360,00 (id. 292611385).

No caso, a apelante efetuou o pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 360,00 (em 02/12/2020), e posteriormente mais R$ 618,60 (em 29/04/2022), totalizando R$ 978,60. No entanto, não concordou em quitar o saldo restante, afirmando que a dívida estaria extinta, seja por quitação integral, seja por ausência de validade jurídica do instrumento que a originou (id. 292611358 – fl. 07).

A teor do art. 360 do Código Civil, “
Dá-se a novação: I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II – quando novo devedor é substituído ao antigo, com a obrigação do credor; III – quando, por acordo com o credor, o devedor é substituído por novo credor.”

Como visto acima, restou caracterizada a substituição da obrigação anterior por nova dívida, com valor, vencimento e condições distintas, formalizada por escrito e acompanhada de
animus novandi
, evidenciado pela celebração do acordo e pelo adimplemento parcial.

A nova obrigação é válida, pois decorre do reconhecimento espontâneo da dívida pela consumidora, expresso no acordo e nos pagamentos realizados. Eventual vício formal da nota promissória originária não contamina a novação, lastreada em nova manifestação de vontade.

A alegação de nulidade da novação, com base em eventual vício da nota promissória utilizada em execução anterior (extinta por ausência de data de emissão), não prospera. A sentença proferida naquele feito limitou-se a reconhecer a ausência de força executiva do título, sem desconstituir a relação obrigacional subjacente (id. 292611350 – fl. 32).

Também não se sustenta, a alegação de quitação integral, pois os comprovantes indicam o pagamento da primeira parcela (R$ 360,00) e outro de R$ 618,60, totalizando R$ 978,60. Ausente recibo liberatório ou prova do pagamento do saldo restante, não se desincumbiu a apelante do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A negativação decorre do inadimplemento remanescente e configura exercício regular de direito, não havendo abuso a justificar reparação por dano moral.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé. A postulação, ainda que rejeitada, revela o exercício legítimo do direito de ação, sem demonstração de dolo ou intuito de prejudicar a parte adversa.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência. MAJORO os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade, por litigarem os recorrentes sob o pálio da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025